Tribunal: TJES
Processo: 5001306-30.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001306-30.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTAIR DIAS BOREL
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001306-30.2023.8.08.0028
ORIGEM:
Juízo de Iúna - 1ª Vara
RECORRENTE:
VALTAIR DIAS BOREL
RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A lide versa sobre a narrativa autoral de TOI (9407263) por irregularidades constatadas na instalação de energia elétrica com a cobrança no valor de R$ 8.774,12 (oito mil setecentos e setenta e quatro reais e doze centavos). Afirma ser ilegal e abusiva a cobrança efetuada por erro de medição/defeito do medidor. Pugna a nulidade do termo registrado, inexistência do débito e indenização por danos morais.
2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu o pedido contraposto.
3. O autor interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão conforme o pleito inicial.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o instrumento realizado é dotado de validade e se o débito é legítimo.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A fim de comprovar a irregularidade da cobrança de consumo no imóvel dos autores, a ré apresenta “Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar” referente ao período de 25/11/2020 a 13/06/2022. No entanto, o referido documento não é capaz de comprovar a existência de irregularidade no medidor, pois há contradição entre o demonstrativo e os demais documentos anexados aos autos. Vê-se que no “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” consta a informação de que o “
medidor encontra-se com o disco arranhado por intervenção de terceiros” e o "medidor encontra-se com sujeira externa (terra)"
. A despeito disso, no mesmo documento, consta também a informação de que o medidor foi
“aprovado no ensaio de exatidão”
e "
aprovado no ensaio do registrador"
. Tal constatação demonstra que, apesar de o medidor estar com o disco arranhado, a apuração do consumo estava sendo realizada regularmente. Assim, tem-se como indevida a cobrança apurada no período supramencionado, vez que não comprovada a irregularidade no registro da energia consumida. Declaração de inexistência do débito apurado entre 25/11/2020 a 13/06/2022.

6. Em relação ao pedido de compensação por dano moral não merece acolhimento. Em que pese a parte recorrente ter alegado que sofreu negativação em razão do débito com a concessionária, não juntou comprovante de registro em órgão de proteção de crédito. Nesse sentido, a mera cobrança, ainda que indevida, não possui o condão de gerar o referido dano moral, especialmente quando não se aventa qualquer adicional de ocorrência de lesão aos direitos de personalidade. Portanto, tem-se por improcedente o respectivo pleito.

7. Por fim, apesar de reconhecer a possibilidade de apresentação de pedido contraposto no âmbito dos juizados especiais, consoante orientação contida no Enunciado Cível nº 31 do FONAJE, julga-se improcedente o referido pedido, vez que declarada a inexistência do débito.

IV.

DISPOSITIVO
8. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de: i)
declarar
a inexistência do débito apurado no período entre 25/11/2020 a 13/06/2022; ii)
reconhecer
a possibilidade de apresentação de pedido contraposto no âmbito dos juizados especiais, mas, no mérito, julgar improcedente o referido pedido contraposto.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)